Tribunal: TJMT
Processo: 0020128-52.2011.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020128-52.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 07.343.442/0001-80 (APELANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 07.597.615/0001-96 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Embargos à Execução – liminar – rejeitada – instrumento particular de confissão de DÍVIDA – juros remuneratórios - DEVE observar o limite fixado no art. 1º do Decreto 22.626 /33 – Juros que não podem ser superiores "ao dobro da taxa legal" – recurso parcialmente provido.

O

contrato firmado entre os contratantes, pessoas jurídicas não integrantes do sistema financeiro nacional a taxa de juros não é livre, um vez que sofrem as limitações previstas o art. 1º do Decreto n. º 22.626/1993.

Assim, considerando a taxa legal a 1% ao mês art.
406
do
Código Civil de 2002
, c.c. art.
161
,
§ 1º
, do
Código Tributário Nacional
, os juros remuneratórios, em contratos diversos do mútuo civil, estão limitados a 24% ao ano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LINCE CONSTRUTORA

E INCORPORADDORA LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 002128-52.2011.8.11.0041 – Embargos à Execução – opostos em face de ELLO CONSTRUTORA,

COMERCIO, LOCAÇAO E EQUIPAMENTOS LTDA – julgou improcedente

os pedidos formulados no referido embargo e condenou a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, em suas razões a Apelante suscita
preliminar de cerceamento de defesa
– sobe alegação de que não foi instaurado o incidente de exibição de documentos conforme requerido no petitório id.27024725, no qual requeria apresentação em especial dos contratos anteriores e notas fiscais, cuja finalidade era demonstrar o excesso de execução, bem como, no mesmo sentido, as abusividades reiteradas por parte do apelado e sucessivamente denunciadas.

Nas razões alega evidente
omissão acerca das desproporcionais taxas aplicadas pela parte apelada
, justamente porque, por equívoco involuntário, não o fez.

Afirma que o vício de consentimento não é fundamento a defesa, mas sim a evidente abusividade da clausula contratual reportada.

Destaca, não se tratar de execução bancária porque o credor não integra o rol das Instituições Financeiras autorizadas à cobrança de juros em patamar superior ao legal (1% ao mês), conforme ocorrido, que, conforme reiterados precedentes da jurisprudência, exegese legal estampada no art.52, §1º do CDC.

Assevera que os documentos sonegados pela apelada quando da perícia, conforme denunciado pelo apelante (ID.40961010), evidencia as desproporcionais taxas abusivas utilizadas nos termos do contrato, estando, inclusive, em desacordo com o código consumerista, mas que não foram pronunciadas pelo juízo “a quo”.

Requer o conhecimento e o provimento do presente Recurso de Apelação para acolher a preliminar do cerceamento de defesa por falta de instauração do incidente de exibição de documentos que demonstraria o excesso de execução fundado nas abusividades contratuais, qual seja para anular o julgado e no mérito seja dado provimento ao recurso, reconhecendo a abusividade da taxa de 3% ao mês, no mútuo civil, não feito com instituição financeira, decretá-la e extirpá-la da conta, por contrariar o previsto no “DECRETO Nº 22.626, DE 7 DE ABRIL DE 1933.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por

LINCE CONSTRUTORA

E INCORPORADDORA LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 002128-52.2011.8.11.0041 – Embargos à Execução – opostos em face de ELLO CONSTRUTORA,

COMERCIO, LOCAÇAO E EQUIPAMENTOS LTDA – julgou improcedente

os pedidos formulados no referido embargo e condenou a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inicialmente, quanto a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela Apelante, tenho que melhor sorte não lhe socorre, isto porque, a execução está fundada em instrumento particular de confissão de dívida, através do qual o Apelante reconhece e assume a obrigação de pagar o valor ali estipulado.

O instrumento particular de confissão de dívida assinado pelos devedores e por duas testemunhas é título hábil ao manejo da ação de execução, pois se trata de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, restando irrelevante a comprovação das contratações anteriores que lhe deram origem, mesmo porque, referido instrumento representa novação de dívidas.

Assim sendo, segundo o entendimento jurisprudencial, inclusive já sumulado, o instrumento de confissão de dívida é considerado título executivo extrajudicial e goza dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, aferindo-se nele expressa menção ao valor, bem como aos respectivos vencimentos e encargos financeiros moratórios.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DO DEVEDOR E DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. DESNECESSIDADE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A confissão de dívida em documento particular (art. 784, III, do CPC/2015, correspondente ao art. 585, inc. II - segunda parte -, do CPC/1973), assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, independentemente da "causa debendi". Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. O especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF. 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (STJ - AgInt no AREsp: 1763837 PR 2020/0246506-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Rejeito, pois, referida preliminar.

No mérito, defende a abusividade da taxa de juros cobrada no referido instrumento, qual seja, de 3%, por contrariar o previsto no “DECRETO Nº 22.626, DE 7 DE ABRIL DE 1933.

Pois bem.

No caso ora em análise, extrai-se do “Instrumento Particular de Confissão de Dívida” que a dívida original foi corrigida com taxa de juros de 3% ao mês.

“
Cláusula Primeira:

A DEVEDORA
reconhece e confessa o débito total de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), correspondente ao saldo devedor remanescente das medições dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2010 dos contratos de locação de equipamentos celebrados entre as partes, até a presente data, devidamente corrigido à taxa de 3% a.m (três por cento ao mês), conforme demonstrado no ANEXO I, parte integrante do presente contrato.”

Mister consignar que o contrato firmado entre os contratantes, pessoas jurídicas não integrantes do sistema financeiro nacional a taxa de juros não é livre, um vez que sofrem as limitações previstas o art. 1º do Decreto n. º 22.626/1993.

Assim, considerando a taxa legal a 1% ao mês (art.
406
do
Código Civil de 2002
, c.c. art.
161
,
§ 1º
, do
Código Tributário Nacional
, os juros remuneratórios, em contratos diversos do mútuo civil, estão limitados a 24% ao ano.

Desta feita, deve ser observado no caso ora em análise (clausula terceira do instrumento particular de confissão de dívida), o limite fixado no art. 1º do Decreto n.º 22.616/33, ou seja, a taxa de juros não podem ser superior “ao dobro da taxa legal”

Sobre o tema:

Execução por título extrajudicial – Confissão de dívida - Nota promissória – Embargado que ingressou com ação executiva fundada em contrato particular de confissão de dívida, garantido por nota promissória – Pretendido pela embargante o reconhecimento da inépcia da petição inicial da execução sob o argumento de que a nota promissória não continha a data de vencimento – Descabimento – Nota promissória que é considerada "à vista" - Inteligência do art. 76 da Lei Uniforme de Genébra. Execução por título extrajudicial – Confissão de dívida – Juros remuneratórios nos contratos de mútuo civil, nos termos do art. 406 do CC, c.c. o art. 161, § 1º, do CTN, que estão limitados a 12% ao ano – Juros compensatórios nos contratos que não se caracterizem como mútuo civil, tal como o
"Instrumento Particular de Confissão de Dívida" em exame, que devem observar o limite fixado no art. 1º do Decreto 22.626/33 – Juros que não podem ser superiores "ao dobro da taxa legal" - Juros remuneratórios, nesses contratos, que estão limitados a 24% ao ano.
Execução por título extrajudicial – Confissão de dívida – Instrumento de confissão de dívida que prevê juros de 1,50% ao mês – Admissibilidade – Valores pagos pela embargante que se prestaram a pagar os juros contratuais – Impossibilidade de que fossem utilizados tais valores para se amortizar o valor principal do débito. Execução por título extrajudicial – Confissão de dívida – Inexistência de irregularidade na incidência dos juros moratórios - Caso em que, tratando-se de dívida líquida, o inadimplemento, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor – Art. 397, primeira parte, do CC – Decreto de improcedência dos embargos que se mostrou legítimo - Apelo da embargante desprovido. (TJ-SP - APL: 10251899320148260576 SP 1025189-93.2014.8.26.0576, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 24/05/2017, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2017) (g.n.)

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para prevalecer o limite fixado no art. 1º do Decreto n.º 22.616/33, ou seja, a taxa de juros não podem ser superior

“ao dobro da taxa legal”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024